Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011085-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA - CPF: 062.132.411-67 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do APF no 1009336-12.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta que a prisão é desnecessária diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido (10g de maconha), da antiguidade dos antecedentes (2021) e de indícios de uso pessoal. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da quantidade ínfima de droga apreendida e de sua anterior submissão a medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo na fundamentação concreta apresentada pela autoridade coatora, que aponta a gravidade da conduta e a reiteração delitiva como indicativos da periculosidade do agente.

4. O paciente foi flagrado na posse de nove porções de maconha, fracionadas e embaladas para comercialização, configurando indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico.

5. O juízo apontou a necessidade de garantir a ordem pública como fundamento para a prisão, tendo em vista a reincidência específica do agente, que já fora condenado por tráfico de drogas e se encontrava sob monitoração eletrônica no momento do novo flagrante.

6. A quantidade de entorpecente, embora pequena, não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo quando há indícios de destinação mercantil e reiteração criminosa, afastando a incidência da presunção de atipicidade relativa firmada no Tema 506 do STF.

7. A alegação de uso pessoal demanda exame aprofundado de provas e, portanto, não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJMT.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de condenação anterior por tráfico de drogas e a reiteração criminosa, mesmo com uso de tornozeleira eletrônica, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes outros elementos indicativos de tráfico, como a forma de acondicionamento e a reincidência.

3. A discussão sobre eventual uso pessoal da droga exige dilação probatória e não pode ser enfrentada na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 933.127/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024. TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.02.2025. TJMT, HC n. 1002179-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 03.05.2024. STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2015 (Tema 506 da repercussão geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011085-12.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
JOAO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos do APF no 1009336-12.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 279256882).

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é desnecessária porque: (i) a quantidade de droga seria ínfima (10g de maconha); (ii) o antecedente é antigo (2021) e (iii) há indícios de uso pessoal, conforme entendimento do STF (Tema 506).

Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares diversas (id. 279256881).

O pedido liminar foi indeferido (id. 279476884).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 282418877).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 284823378).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 02.04.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. (...)

Infere-se do Termo de Exibição e Apreensão sob o Id. 189375113, que foram apreendidos:

1)
09(nove) unidade(s) Papelotes Contendo Substância Análoga a Maconha
. (em Custódia na Delegacia); (...)

Por sua vez, no laudo pericial de substância entorpecente consta (Id. 189375121):

“(...) 3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

A) 09 (nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estava acondicionada em envelopes plásticos, cuja massa total bruta era de 10,0 g (dez gramas).

4. EXAMES

Amostras do material A foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Fast Blue Salt B2; 2) Espectromeria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier3, onde apresentaram resultado
REAGENTE para a presença de MACONHA
”.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da
existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas
. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta
clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
. (...)

Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública,
uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde
, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados. (...)

Outrossim, registre-se que o flagranteado, JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVEIRA,
possui registro criminal desfavorável
, veja-se: (i)
Condenação transitada em julgado na Ação Penal no 1015425-90.2021.8.11.0015
, perante este Juízo, em que foi condenado pelo crime de
tráfico ilícito de drogas
. Além disso, nos autos PJe n.o 1017859-18.2022.8.11.0015, o custodiado já havia sido
agraciado com a liberdade provisória e estava sob monitoramento eletrônico quando novamente foi preso em flagrante
, circunstância que, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e
evitar a renitência delitiva
(...)”
(id. 279256882, pág. 60/69)

No dia 10.04.2025, foi distribuído o inquérito policial sob o no 1010579-88.2025.8.11.0015.

O Relatório Policial foi apresentado no mesmo dia (id. 190231225 – IP no 1010579-88.2025.8.11.0015).

Em 14.04.2025, órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (id. 190574318 – IP no 1010579-88.2025.8.11.0015).

Na decisão do dia 15.04.2025, o juízo determinou a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar (id. 190616740 – IP no 1010579-88.2025.8.11.0015).

No mesmo dia, o paciente foi notificado e requereu a nomeação de defensor público (id. 192212122 – IP no 1010579-88.2025.8.11.0015).

Os autos do inquérito policial encontram-se com vistas à Defensoria Pública.

Verifico que a decisão impetrada se encontra suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública.

Isso porque, o juízo de origem indicou, de forma concreta, os elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ressaltou-se a gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de entorpecentes já fracionados para a comercialização, além da reiteração delitiva, uma vez que o paciente já havia sido preso em flagrante anteriormente pelo mesmo delito, tendo inclusive obtido a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares em 21.10.2022 (id. 102044883 – APF no 1017859-18.2022.8.11.0015), as quais se revelaram ineficazes diante da suposta nova prática criminosa.

Nesse ponto, insta consignar que, no âmbito do processo de origem ora analisado, o paciente estava utilizando tornozeleira eletrônica quando foi preso em flagrante.

Ademais, o paciente possui condenação anterior [sentença exarada em
18.07.2024
] transitada em julgado, pelo mesmo delito (id. 162075613 – autos no 1015425-90.2021.8.11.0015).

Essas circunstâncias consignadas na decisão constritiva (possuir condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, somada ao fato de ter sido preso enquanto utilizava tornozeleira eletrônica) autorizam a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 933.127/PR, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 30.10.2024).

Igualmente, a reiteração delitiva específica denota maior envolvimento do paciente
“com o narcotráfico e o risco ao meio social”
, motivo pelo qual
“as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11.02.2025).

Por oportuno, anoto que a quantidade de droga apreendida (10 gramas de maconha), ainda que pequena, não desautoriza a prisão preventiva no caso concreto, sobretudo porque a tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 635.659, sob o Tema 506 da repercussão geral, estabelece uma presunção relativa de atipicidade da conduta.

Por fim, cumpre ressaltar que a alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, e não à mercancia, demanda análise probatória aprofundada, razão pela qual não pode ser objeto de apreciação na via estreita do
habeas corpus
. Trata-se de matéria afeta à instrução criminal, cuja apreciação exige o contraditório pleno e produção de provas, incompatíveis com o rito célere e documental do presente remédio constitucional.

Nesse sentido, este e. TJMT já decidiu:

“(...) 3. A destinação da droga (consumo pessoal ou mercancia) pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC no 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000), impossibilidade de análise na via estreita do habeas corpus. (...)”
(HC, NU 1002179-67.2024 .8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 03.05.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025